Tribunal: TJDFT
Processo: 0714267-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que fixou a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do executado. Alega-se omissão quanto à possibilidade de majoração do percentual de penhora, considerando a remuneração superior à média nacional do embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar detalhadamente a viabilidade de majorar o percentual de penhora e (ii) se é cabível a reavaliação do percentual na via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme artigo 1.022 do CPC.4. O acórdão embargado apreciou, de forma clara e fundamentada, a razoabilidade do percentual de 10%, considerando a subsistência digna do embargado e sua família.5. Conforme jurisprudência do STJ, não há obrigatoriedade de enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes para a decisão.6. O pleito de reexame de matéria é incabível nos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o, IV. Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EAREsp 861.105/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 04/08/2021, DJe 09/08/2021.